Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, rejeitou impugnação e determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 12/2021. O Agravante alega que a decisão agravada determinou a cumulação da SELIC com juros e correção monetária, o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Defende que deve ser determinada a incidência somente da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator